Tribunal: TJDFT
Processo: 0728467-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728467-78.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: FUTURA INTERIORES E MOBILIARIO PANORAMICO LTDA - EPP, FERNANDO PEDRO DE BRITES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento no qual o agravante não requereu antecipação da tutela recursal. Diante disso, admito o recurso e determino a intimação dos agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 14 de agosto de 2020. ANA CANTARINO Relatora